Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA RATIONE LOCI. RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. INÉRCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES ÀS VÍTIMAS. RESSARCIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, caput (por duas vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal.
2. Nos termos do artigo 70, do Código de Processo Penal, "A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução".
3. A competência territorial apresenta natureza relativa e, portanto, a falta de insurgência no momento oportuno dá ensejo à preclusão da pretensão, prorrogando-se a competência.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem evidenciadas pelos documentos e demais provas que integram os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. Descabido o pedido de reforma da sentença recorrida, no ponto em que condenou o réu ao ressarcimento das vítimas pelos prejuízos sofridos, se ele não demonstra, de forma inequívoca, tê-lo feito anteriormente.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.